Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730376-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: JANAINA OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a diligência de ID 41383176. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2022